Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. COMPETÊNCIA. INOVAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO. OBSCURIDADE. MANUTENÇÃO DA PARTE NO POLO PASSIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de omissão no acórdão quanto à análise da incompetência do Juízo, (ii) de contradição quanto à necessidade de suspensão processual, e, (iii) de obscuridade quanto à manutenção da parte no polo passivo da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão entendeu que o pedido relativo à declaração de incompetência do Juízo não foi feito na origem, logo, não poderia ser analisado em sede de agravo de instrumento. Uma vez não conhecido do pedido, incabível a análise dos argumentos da parte. Omissão inocorrente.
4. O acórdão analisou devidamente a matéria, de forma clara e coerente, e, aplicando o entendimento jurisprudencial, entendeu que somente com a homologação do plano de recuperação judicial é cabível a extinção da execução.
4.1. Ademais, a parte não pediu a suspensão da execução, sendo absolutamente incabível que o acórdão analisasse matéria não devolvida a esta instância recursal. Contradição inexistente.
5. O acórdão foi claro ao determinar que a extinção da ação em relação a empresa ora embargante só poderia ocorrer após a homologação do plano de recuperação judicial. Obscuridade inocorrente.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2033058 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível, Acórdão 1994811 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.